Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno cível. Agravo de instrumento. Perda de objeto. Não conhecimento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento em face de sentença proferida na origem, deve ser revista para que seja determinado o normal prosseguimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento.
4. A sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, sobrepondo-se a esta, podendo aquela ser impugnada via recurso de apelação.
5. Eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 18.09.2024.